Tribunal: TJBA
Processo: 8097701-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097701-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA PAIXAO LORDELO BURY

Advogado(s)
:

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E ANUAIS. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusulas de reajuste em contrato de plano de saúde coletivo por autogestão, com pedido de restituição de valores pagos a maior e adequação das mensalidades.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se é aplicável a prescrição trienal à pretensão de repetição de indébito em contratos de plano de saúde;

(ii) saber se os reajustes anuais aplicados sem apresentação de memória de cálculo são abusivos; e

(iii) saber se o reajuste por faixa etária de 67,57% aos 59 anos é abusivo diante dos limites da RN nº 63/2003 da ANS.

III. Razões de decidir

A pretensão de restituição de valores fundados na alegação de cláusula abusiva sujeita-se à prescrição trienal, conforme Tema 610/STJ.

A ausência de transparência na metodologia dos reajustes anuais e o descumprimento da RN nº 63/2003 da ANS caracterizam abusividade.

O reajuste por faixa etária que viola os limites de proporcionalidade previstos na RN nº 63/2003 é abusivo, conforme jurisprudência do STJ e o Tema 952.

A restituição dos valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples, com correção monetária e juros legais, respeitando a prescrição trienal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para reconhecer a abusividade dos reajustes impugnados, determinar a adequação contratual aos parâmetros da ANS e do Tema 952/STJ, e condenar à restituição simples dos valores pagos a maior.

Tese de julgamento: “1. É abusivo o reajuste por faixa etária em plano de autogestão que desrespeita os limites da RN nº 63/2003 da ANS. 2. A ausência de transparência na aplicação de reajustes anuais autoriza a revisão judicial e devolução de valores pagos a maior. 3. A restituição decorrente de cláusula abusiva em plano de saúde sujeita-se à prescrição trienal.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 3º, IV; 422 e 423; Lei nº 9.656/1998, arts. 15 e 16; RN nº 63/2003 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.182/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 10.08.2016; STJ, AgInt no AREsp 1347907/RS, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3ª Turma, j. 29.04.2019; STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Cueva, 2ª Seção, j. 14.12.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8097701-69.2021.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante ROSÂNGELA PAIXÃO LORDELO BURY e como Apelada CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA